Tribunal: TJPA
Processo: 0839480-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839480-86.2022.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO DUARTE FARO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INABILITAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ANULADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática (Id. 30733582) que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença concessiva de segurança em favor de Maria do Socorro Duarte Faro Brasil.

2.A impetrante ajuizou Mandado de Segurança com pedido de convocação no PSS nº 04/2020 – SEDUC para a fase de habilitação ao contrato temporário, após ter sido inabilitada sob o fundamento de que estaria respondendo a Processo Administrativo Disciplinar.

3.O dispositivo literal da sentença foi: "III. DO DISPOSITIVO: Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, este juízo concede a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda à convocação da impetrante para a análise prévia de habilitação ao contrato temporário referente ao PSS n° 04/2020 – SEDUC."

4.Na Apelação Cível, o Estado do Pará requereu: (i) o acolhimento da preliminar de coisa julgada em razão do processo nº 0804251-65.2022.8.14.0301; e (ii) no mérito, a reforma integral da sentença, ao argumento de ausência de direito líquido e certo, presunção de legalidade do ato administrativo, observância ao item 8.12 do edital e vedação de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

5.A decisão monocrática manteve a sentença, com o seguinte dispositivo literal: "Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se in totum a sentença recorrida, nos termos da fundamentação."

6.No presente Agravo Interno, o Estado do Pará sustenta: (i) a subsistência da coisa julgada; (ii) a legitimidade do ato de inabilitação com base no item 8.12 do edital; (iii) a inaplicabilidade do RE 560.900 ao caso; (iv) a invasão do mérito administrativo; e (v) a precariedade do contrato firmado por força de liminar. A agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção de mandado de segurança anterior sem resolução do mérito impede a repropositura da ação por coisa julgada material; e (ii) saber se a inabilitação em Processo Seletivo Simplificado fundada em Processo Administrativo Disciplinar posteriormente anulado viola o princípio da presunção de inocência e se o controle judicial caracteriza indevida interferência no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do mandado de segurança anterior sem resolução do mérito não gera coisa julgada material. Aplica-se a Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.352.721/SP (Tema 629), assentou que a extinção sem julgamento de mérito permite a repropositura da ação.

4.A exclusão de candidata com fundamento na mera existência de Processo Administrativo Disciplinar, posteriormente anulado por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, afronta o art. 5º, LVII, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no RE 560.900, fixou tese no sentido de que não é legítima cláusula editalícia que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

5.O controle jurisdicional incidiu sobre a legalidade do ato administrativo. Não houve incursão no mérito administrativo. A jurisprudência desta Corte admite a anulação de atos discricionários quando ausente fundamento legal ou motivação idônea.

6.O fato de a agravada encontrar-se em exercício contratual desde 26/05/2022 confirma a consolidação da situação fática decorrente da liminar confirmada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.03.2025.

*Tese de julgamento:*

"1. A extinção de mandado de segurança sem resolução do mérito não gera coisa julgada material e não impede a repropositura da ação."

"2. A inabilitação em Processo Seletivo Simplificado fundada em Processo Administrativo Disciplinar anulado judicialmente viola o princípio da presunção de inocência."

"3. O controle judicial de legalidade de ato administrativo que exclui candidato por afronta à Constituição Federal não configura invasão do mérito administrativo."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LVII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, arts. 5º e 6º; CPC/2015, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 304; STF, RE 560.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 05.02.2009 (Tema 22); STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015 (Tema 629); TJPA, AI 0007749-82.2015.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.05.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0013169-14.2010.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801567-10.2023.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 30733582, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso do ente público, nos autos do Mandado de Segurança movido por
MARIA DO SOCORRO DUARTE FARO BRASIL
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança ajuizado por Maria do Socorro Duarte Faro Brasil, pleiteando a sua convocação no PSS nº 04/2020 – SEDUC para a fase de habilitação ao contrato temporário, após ter sido inabilitada sob o argumento de que estaria respondendo a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A impetrante sustentou que o PAD anterior, que resultou em sua exoneração, fora judicialmente anulado por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, sendo ilegal a sua exclusão do novo certame.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, concedendo a segurança pleiteada. O dispositivo literal da sentença foi:
"III. DO DISPOSITIVO: Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, este juízo concede a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda à convocação da impetrante para a análise prévia de habilitação ao contrato temporário referente ao PSS n° 04/2020 – SEDUC."

Iniciando o processamento recursal, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, a qual foi julgada monocraticamente por este Relator, que negou provimento ao apelo. A decisão monocrática ostenta a seguinte ementa:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). INABILITAÇÃO DE CANDIDATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) ANULADO JUDICIALMENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação Cível contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por MARIA DO SOCORRO DUARTE FARO BRASIL em Mandado de Segurança com pedido liminar.

2.Fatos relevantes. A Apelada, ex-servidora temporária da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), foi inabilitada no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 04/2020 sob o argumento de que estaria respondendo a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Ocorre que o PAD anterior, que resultou em sua exoneração, havia sido judicialmente anulado por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, sendo impossível que estivesse respondendo a um novo, pois não integrava os quadros da SEDUC desde 2019.

3.Pedido principal da Apelada. A impetrante postulou a concessão da segurança para que fosse determinada a sua convocação no PSS nº 04/2020 – SEDUC para a fase de habilitação ao contrato temporário.

4.Decisão recorrida (sentença). O Juízo de piso concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida. O dispositivo literal da sentença foi: "III. DO DISPOSITIVO: Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, este juízo concede a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda à convocação da impetrante para a análise prévia de habilitação ao contrato temporário referente ao PSS n° 04/2020 – SEDUC."

5.Pedidos do Apelante (Estado do Pará). Preliminarmente, suscitou a inviabilidade do Mandado de Segurança devido à Coisa Julgada de outro mandamus anterior (processo n° 0804251-65.2022.8.14.0301), o qual, segundo o Apelante, possuía as mesmas partes, pedido e causa de pedir. No mérito, alegou a ausência de direito líquido e certo, defendendo que o ato administrativo se baseou nos critérios objetivos do edital (item 8.12 que exige "Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público") e na presunção de legalidade, e que a pretensão é contrária ao precedente do RExt 632.853, por configurar indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

6.Contrarrazões. A Apelada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar Contrarrazões.

7. Fato superveniente. Em sede de diligência, o Estado do Pará informou que a Apelada firmou contrato temporário e está atualmente em exercício desde 26/05/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de Coisa Julgada deve ser acolhida quando a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito; e (ii) saber se a inabilitação de candidata em Processo Seletivo Simplificado (PSS), fundamentada em estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) judicialmente anulado, viola o princípio da presunção de inocência e se o controle judicial de tal ato configura

indevida interferência no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A preliminar de Coisa Julgada deve ser rejeitada, pois o processo anterior (nº 0804251-65.2022.8.14.0301) foi extinto sem resolução do mérito ("INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO"), o que não impede a propositura de nova ação, nos termos da Súmula nº 304 do Supremo Tribunal Federal.

10. A exclusão de um candidato baseada apenas na existência de um processo, seja ele policial, penal ou administrativo, em andamento, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900, em Repercussão Geral, fixou a tese de que "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei,

não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".

12. Por analogia, a inabilitação da Apelada, inexistindo uma condenação definitiva ou uma sanção impeditiva válida e eficaz, configura ato arbitrário e desarrazoado da

Administração Pública.

13. A intervenção do Poder Judiciário se deu sobre a

legalidade da exclusão, afastando a inabilitação ilegal por afronta à presunção de inocência e por ausência de previsão editalícia válida, não havendo invasão do mérito administrativo.

14. A informação de que a Apelada está atualmente em contrato temporário confirma a consolidação da situação fática decorrente da decisão liminar e a correção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido. O dispositivo literal da decisão monocrática foi: "Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se in totum a sentença recorrida, nos termos da fundamentação."

Tese de julgamento:

I. "O indeferimento da petição inicial em processo mandamental, por extinção sem resolução do mérito, não gera Coisa Julgada material."

II. "A inabilitação de candidata em Processo Seletivo Simplificado, baseada unicamente na existência de Processo Administrativo Disciplinar que foi judicialmente anulado, sem condenação definitiva ou sanção impeditiva válida, configura ato arbitrário e viola o princípio constitucional da presunção de inocência."

III. "O controle judicial de legalidade do ato administrativo de inabilitação, por afronta à presunção de inocência, não representa interferência indevida no mérito administrativo."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 485, I; Súmula nº 304 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900, tese de Repercussão Geral; STF, Súmula 304. TJ-PA, AI 0007749-82.2015.8.14.0000, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/05/2018.

Inconformado com a decisão monocrática de Id. 30733582, que manteve a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno (Id. 31981191), em que sustenta, preliminarmente, a subsistência da coisa julgada, alegando que a extinção do primeiro
mandamus
sem resolução do mérito não autorizaria a reiteração da pretensão pela mesma via.

No mérito, defende a legitimidade do ato de inabilitação com base no item 8.12 do edital, afirmando que a anulação judicial posterior do PAD não apagaria a situação fática existente no momento da habilitação.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do RE 560.900 ao caso, por tratar-se de sanção administrativa e não criminal, e alega invasão do mérito administrativo pelo Judiciário, além de sustentar a precariedade do contrato firmado por força de liminar.

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo in albis para apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, quanto à preliminar de coisa julgada, esta não merece prosperar. Isso porque, como bem pontuado na decisão agravada, o mandado de segurança anteriormente ajuizado foi extinto sem resolução do mérito, o que atrai a incidência da Súmula nº 304 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

"Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria."

Vale destacar decisão do Superior Tribunal de Justiça julgada sobre a sistemática de recursos repetitivos, tema 629:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL.
CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO.
RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido.

(REsp n. 1.352.721/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe de 28/4/2016.)

Nesse sentido, na mesma direção esta Corte de Justiça:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ . REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO E ORGANIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ (SEAD), ORGÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA DO ESTADO DO PARÁ, JUNTAMENTE COM O DETRAN–PA.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. REJEITADA . AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE APELADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS . NOMEAÇÃO E POSSE LEGÍTIMAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, AINDA QUE A ATUAÇÃO SEJA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA. LITIGÂNCIA CONTRA O DETRAN/PA E O ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO STF POR INTERMÉDIO DO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1 .002). MAJORAÇÃO DE HONOÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO. ARIGO 85, § 11, DO CPC . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00131691420108140301 19451124, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Importante salientar que na decisão combatida restou consignado as manifestações do Juízo de 1.º grau (ID 21884077, p. 4) e pelo Parquet (ID 28524601, p. 4), que a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito ("INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO"), o que não impede a propositura de nova ação.

Assim, o indeferimento da inicial em processo mandamental, por extinção sem resolução do mérito, não gera coisa julgada material, permitindo a renovação da pretensão.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na legalidade da inabilitação da candidata fundamentada na existência de PAD que, posteriormente, foi anulado pelo Poder Judiciário. O Estado agravante argumenta que a Administração deve se pautar pelos critérios objetivos do edital e pela situação funcional vigente no ato da habilitação.

Contudo, a tese do agravante confronta diretamente o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). A exclusão de candidato baseada apenas na existência de um processo, seja ele policial, penal ou administrativo, sem condenação definitiva ou sanção válida e eficaz, configura ato arbitrário.

No caso sub examine, o PAD que motivou a inabilitação foi anulado judicialmente por violação ao contraditório e à ampla defesa, o que remove qualquer lastro de legalidade da sanção impeditiva.

A aplicação analógica da tese firmada pelo STF no RE nº 560.900 (Tema 22) é imperativa. O Pretório Excelso fixou que
"Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".

Ora, se a mera resposta a inquérito penal não autoriza a exclusão, com muito mais razão não se pode admitir a inabilitação baseada em processo administrativo nulo, cujos efeitos foram extirpados do mundo jurídico pelo controle de legalidade.

Por analogia, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que foi judicialmente anulado por ofensa à ampla defesa e contraditório (ID 28524601, p. 6), ou à mera menção de um PAD em andamento, cuja existência sequer foi comprovada de forma válida à época da inabilitação. Inexistindo uma condenação definitiva ou uma sanção impeditiva válida e eficaz, a inabilitação da Apelada no PSS nº 04/2020 – SEDUC configura um ato arbitrário e desarrazoado, violando, de plano, o direito líquido e certo da impetrante.

Reforça-se que não há que se falar em invasão do mérito administrativo. A intervenção do Judiciário limitou-se ao controle de legalidade do ato de exclusão, afastando a inabilitação ilegal por afronta a preceitos fundamentais. A discricionariedade administrativa não serve de salvo-conduto para o descumprimento da Constituição.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR . ATO DISCRICIONÁRIO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO . ILEGALIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1- Decisão agravada concede retorno da servidora removida para lotação de origem, por falta de motivação do ato administrativo;
2- O controle judicial da legalidade dos atos administrativos não implica interferência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa;
3- Para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 273, do CPC/73, é necessária a concomitância do fumus boni iuris e do periculum in mora; 4- A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, ou a pedido, art . 58, da Lei Municipal nº 003/1999; 5- Embora constitua ato discricionário da Administração, é necessária a motivação para a remoção de servidor, sem a qual o ato padece de ilegalidade; 6- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00077498220158140000 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/05/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança em favor de candidato eliminado de concurso público para o cargo de Agente de Trânsito. O ato administrativo impugnado considerou o candidato inapto na fase de exame médico, sem apresentar fundamentação idônea. A decisão de primeiro grau determinou a anulação da eliminação e a realização de nova avaliação médica por junta distinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato em concurso público, sem a devida motivação quanto à sua inaptidão, viola os princípios da motivação dos atos administrativos, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Administração Pública deve motivar adequadamente os atos administrativos, especialmente aqueles que impliquem a eliminação de candidato de concurso público, sob pena de nulidade.

4.A ausência de fundamentação clara no laudo médico impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5.A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça a necessidade de motivação expressa nos exames médicos eliminatórios, garantindo a transparência e previsibilidade das decisões administrativas.

6.O agravante não trouxe novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão médica deve ser devidamente fundamentada, garantindo a transparência do ato e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.A ausência de motivação idônea no laudo médico torna o ato administrativo nulo, permitindo a realização de novo exame por junta médica distinta.

3.O Poder Judiciário pode anular atos administrativos que violem os princípios da legalidade e da motivação, sem adentrar no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Reexame Necessário e Apelação Cível nº 2019.01618039-64, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2019; TJPA, Reexame Necessário e Apelação Cível nº 2016.04675030-06, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.10.2016; TJPA, Apelação Cível nº 2016.03015051-60, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 21.07.2016.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801567-10.2023.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

Por fim, o fato de a agravada já se encontrar em exercício contratual desde maio de 2022, por força de decisão liminar confirmada em sentença, apenas reforça a consolidação da situação fática e a correção do entendimento adotado, não havendo razões jurídicas para a reforma do decisum.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração
do decisum impugnado, CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas em lei.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/04/2026